Tribunal: TJES
Processo: 5002130-46.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002130-46.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SANDRA MARIA DALMOLINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. ABEMACICLIBE E LETROZOL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. INCORPORAÇÃO COM RESTRIÇÃO NO SUS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 106/STJ E 1234/STF. OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. EVIDÊNCIA CIENTÍFICA COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO TERAPÊUTICA PELO SUS. DEVER ESTATAL DE GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. RISCO DE MORTE. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. PEDIDO RECURSAL QUANTO À EQUIDADE NOS HONORÁRIOS NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento dos medicamentos oncológicos Abemaciclibe 150mg e Letrozol 2,5mg, destinados ao tratamento de paciente com câncer de mama metastático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinam-se: (i) se estão preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para a concessão de medicamentos não plenamente incorporados ao SUS; (ii) se a decisão judicial está alinhada às balizas do Tema 1234/STF e às Súmulas Vinculantes 60 e 61.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Restou comprovada a necessidade do medicamento prescrito por meio de laudo médico circunstanciado, que apontou a ineficácia dos fármacos padronizados, a gravidade do quadro clínico, a ausência de alternativa terapêutica eficaz e o risco de morte.

4. A parte autora demonstrou incapacidade financeira para arcar com os custos do tratamento, e os medicamentos possuem registro regular na ANVISA.

5. A prescrição médica encontra respaldo em evidências científicas robustas, como laudos técnicos, manifestação do NATJUS e documentos da CONITEC, em conformidade com a tese do Tema 1234 do STF.

6. A existência de protocolo clínico via CACON/UNACON não desobriga o Estado do fornecimento quando presentes os requisitos constitucionais e legais.

7. A decisão judicial atacada observou os acordos homologados no Tema 1234 do STF e o conteúdo das Súmulas Vinculantes 60 e 61, não havendo nulidade por violação às diretrizes federativas de saúde pública.

8. O pedido recursal referente à fixação dos honorários por equidade não deve ser conhecido, pois a sentença já adotou esse critério, ausente interesse recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados para R$ 1.500,00.

Tese de julgamento:
É legítima a condenação do Estado ao fornecimento de medicamento com registro na Anvisa, ainda que não plenamente incorporado ao SUS, desde que presentes os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ — laudo médico fundamentado, incapacidade financeira do paciente e evidência científica da eficácia e segurança do fármaco —, em harmonia com os parâmetros do Tema 1234 do STF e com observância das Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243); Súmulas Vinculantes 60 e 61.

Jurisprudência citada:
STJ, CC 187.276/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria; TJES, AI 0111790-02.2018.8.08.0024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; STF, Rcl 73.994/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002130-46.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SANDRA MARIA DALMOLINI
Advogado do(a) APELADO: JOAO VICTOR CARAN BARBOSA - ES25622-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Linhares/ES, que, em suma, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Espírito Santo ao fornecimento dos medicamentos oncológicos Abemaciclibe 150mg e Letrozol 2,5mg à autora, Sandra Maria Dalmolini.

Considerando as razões apresentadas pelas partes, assim como a motivação adotada pelo juiz de origem, tenho que o ponto nodal do presente recurso encontra-se em verificar se a apelada possui direito de receber do Estado do Espírito Santo o medicamento pleiteado.

Inicialmente, cumpre enfrentar o argumento recursal fundado no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, julgado em 16/09/2024 (RE 1.366.243), que trata da judicialização da saúde em relação aos medicamentos não incorporados ao SUS.

No referido precedente, restou assentado que, em tais hipóteses, é indispensável que o Poder Judiciário analise os atos administrativos de não incorporação e de indeferimento administrativo, observando-se o controle de legalidade e a teoria dos motivos determinantes. Ademais, impõe-se à parte autora o ônus de demonstrar, com base em Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado ao SUS. Vejamos:

4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1º, V e VI, c/c art. 927, III, §1º, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal.

4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS.

4.2) A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e da teoria dos motivos determinantes, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção.

4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS.

4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise.”

Como se extrai dos autos, essas exigências foram plenamente atendidas. A autora apresentou laudo médico circunstanciado, emitido por profissional que a acompanha, demonstrando que os tratamentos padronizados se revelaram ineficazes — inclusive com registro de neuropatia periférica grau 3 decorrente de quimioterapia. Além disso, constam nos autos pareceres técnicos do NATJUS e documentos da CONITEC que atestam a eficácia do Abemaciclibe para o subtipo de câncer apresentado. Há, portanto, respaldo técnico-científico objetivo para a prescrição, conforme exige o Tema 1234.

O c. STJ, quando do julgamento do REsp n.º 1657156/RJ, pelo rito dos recursos repetitivos (tema n.º 106), fixou tese jurídica no sentido de que a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Como já evidenciado no enfrentamento ao Tema 1234, os requisitos do Tema 106 também se fazem presentes. Consta nos autos laudo médico elaborado pelo oncologista assistente, que aponta com clareza a necessidade do uso de Abemaciclibe e Letrozol, diante do insucesso dos protocolos anteriores — inclusive com relato de neuropatia periférica grau 3 após uso de quimioterápicos usuais, o que impossibilitou a continuidade do tratamento convencional oferecido no âmbito do SUS.

Oportuno destacar que, na contramão do que sustenta o Estado do Espírito Santo, o referido laudo médico ainda expõe a inexistência de alternativa terapêutica eficaz nos protocolos padronizados, além de demonstrar que a não utilização da medicação pode acarretar agravamento do quadro clínico e risco de morte, dada a evolução metastática da doença.

Não existem nos autos, outrossim, sequer indícios de que a parte apelada possui capacidade financeira para arcar com os custos do medicamento prescrito.

Ademais, os medicamentos requeridos possuem registro regular na ANVISA. A prescrição médica, neste caso, é fundamentada em individualização terapêutica, diante das limitações clínicas apresentadas pela paciente.

Acrescente-se, por fim, que a presente decisão também observa o teor das Súmulas Vinculantes n.º 60 e n.º 61 do Supremo Tribunal Federal, que reiteram as balizas estabelecidas no julgamento dos Temas 6 e 1234 da repercussão geral, já devidamente aplicadas ao caso.

Outrossim, acerca da necessidade de submissão ao rito administrativo da política nacional de saúde, “
o fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça.”
(TJES, Agravo de Instrumento, 011179002776, Relator: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, diário: 31/08/2018).

Por fim, deixo de conhecer do pedido recursal referente à fixação dos honorários advocatícios por equidade, uma vez que a sentença já adotou esse critério, fixando-os de forma arbitrada.

Pelos fundamentos acima expostos,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO,
razão pela qual majoro os honorários sucumbenciais para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.